Tribunal: TJSP
Processo: 0012976-57.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXAME CRIMINOLÓGICO – DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS E NA LEI N° 14.843/2024 – LEGALIDADE. A determinação de realização de Exame Criminológico para a apreciação do Livramento Condicional revela-se legal e motivada quando alicerçada tanto nas peculiaridades do caso concreto – delitos violentos (roubo e extorsão) e longo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXAME CRIMINOLÓGICO – DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS E NA LEI N° 14.843/2024 – LEGALIDADE. A determinação de realização de Exame Criminológico para a apreciação do Livramento Condicional revela-se legal e motivada quando alicerçada tanto nas peculiaridades do caso concreto – delitos violentos (roubo e extorsão) e longo histórico prisional – que justificam o maior rigor na verificação do requisito subjetivo (Súmula no 439/STJ e Súmula Vinculante no 26/STF) quanto na superveniência da Lei no 14.843/2024. A referida Lei, ao positivar a obrigatoriedade do exame em certas situações, introduziu norma de natureza processual com aplicação imediata aos processos em curso, conforme o art. 2o do CPP, não havendo falar em irretroatividade da lei penal mais gravosa. A exigência de perícia multidisciplinar é instrumento legítimo para subsidiar o Juízo da Execução na avaliação do requisito subjetivo e garantir o princípio in dubio pro societate na concessão de benefícios liberatórios. Decisão mantida. Recurso desprovido.